Tribunal: TJMT
Processo: 1007941-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-15
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007941-69.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1007941-69.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: WELLINGTON VLADIMIR FORMIGONI, ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI, MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI
Proc. origem: Cumprimento de Sentença no 0000076- 80.2010.8.11.0005, Código 43077, da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino.
Objeto: Operações de Crédito Rural ns. 87/01038-0, 87/01637-0, 87/01697-4, 88/00785-5, 88/00839-8, 88/00913-0 e 89/00242-3.
- Outras referências: Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000161-52.1999.8.11.0005, código 6236.
*Anteriores agravos no 1017343-48; 1019163-68 e 1018735-86.
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. de decisão que, no Cumprimento de Sentença promovido por espólio de Vladimir Luiz Formigoni e outros, homologou os cálculos apresentados pelo perito, com ordem de liberação dos valores depositados.
O banco relata as incorreções perpetradas pelo perito, ao argumento de que a metodologia aplicada propicia a contagem de juros sobre juros, além da incidência de índice de atualização diverso do determinado.
Diz que não incide juros e correção monetária sob os valores depositados e que apenas incide encargos moratórios sobre eventual saldo remanescente não depositado.
Diz que o juízo não considerou a necessidade de manifestação do perito para esclarecer a divergência no parecer técnico apresentado pelo assistente do banco, na forma do artigo 477, §2o, do CPC.
Defende a adequação do débito para a quantia de R$779.241,50, sob pena de enriquecimento sem causa.
A par disso, pede a suspensão do cumprimento de sentença.
É o relatório.
Decido.
Busca o banco agravante suspender o cumprimento de sentença, até que o perito esclareça a divergência nos valores encontrados, ao argumento de excesso de execução.
Com efeito, para a atribuição do efeito suspensivo pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, visualizam-se elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a liminar pretendida porque ao que parece, em análise de cognição sumária, própria da espécie, verifica-se a necessidade da questão ser mais bem esclarecida pelo perito, notadamente porque o entendimento do STJ é no sentido de que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado.
Assim, prudente se mostra a suspensão da decisão impugnada até o cotejo de ambas as partes e esclarecimento pelo perito.
Posto isso, concede-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a decisão agravada.
Comunique-se ao juízo singular, com urgência.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2